Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008987-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANCREY DA SILVA JUSTINO - CPF: 017.724.511-50 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008987-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANCREY DA SILVA JUSTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADA REMIÇÃO POR ESTUDO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A CARGA HORÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de documento hábil que comprove a carga horária de estudos do reeducando, inviabiliza a concessão da remissão vindicada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008987-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANCREY DA SILVA JUSTINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução Penal manejado por SILVANCREY DA SILVA JUSTINO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de remição em razão da realização, por parte do reeducando, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Assevera que o agravante realizou estudos,
intramuros
e logrou êxito na aprovação no sobredito exame, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que seja determinada a elaboração de novo cálculo de pena, com a remição vindicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

A decisão foi mantida no juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008987-25.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SILVANCREY ostenta condenação definitiva de 14 [quatorze] anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP] e deu início ao cumprimento da pena em
09/05/2019
[ID. 165610214, pág. 1].

Logo que foi encarcerado, o reeducando passou a frequentar o EJA, na Escola Estadual Nova Chance e,
no ano de 2019, assistiu 18 [dezoito] horas-aula, que corresponderam a 2 [dois] dias remidos
[ID. 165610217, pág. 59], homologados pelo juízo de origem [ID. 165610217, pág. 62].

Desde então, foram concedidas diversas remições de pena ao recuperando, por trabalho e pelo participação no curso de
“Panificação e Confeitaria”
.

Em
23/02/2023
, A SESP/MT, por meio do Oficio nº 004/2023/EDUCAÇÃO/PRRMESC [ID. 165610223, pág. 126], comunicou ao Juízo que
“SILVANCREY DA SILVA JUSTINO, processo: 2000164-86.2019.8.11.0064,
não concluiu o Ensino Fundamental e nem o Ensino Médio pelo Encceja
, encaminhamos assim os resultados como solicitado pelo requerente”
.

Ao analisar o pedido de remição, o Juízo
a quo
o indeferiu sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos,
não se tem a exigida certificação que é a prova apta para fins de resgate
.

Portanto, na linha da aptidão de prova, a apresentada se mostra inaceitável, cabendo à Defesa Técnica carrear documento adequado.

Em caso similar, já pronunciou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. INSURGÊNCIA CONTRA A QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE A INSTITUIÇÃO MINISTRANTE SEJA CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. INIDONEIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INVIÁVEL REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de constrangimento ilegal relativo ao número de dias de remição em razão da aprovação no ENCCEJA não foi apreciada pelo acórdão impugnado, ao argumento de que a remição foi concedida pela primeira instância há tempo demasiadamente longo, não comportando mais ser reformada. Desse modo, o agravo em execução interposto na origem não foi conhecido quanto ao tema, que não pode, portanto, ser revisado por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do § 2.º do art. 126 da Lei de Execuções Penais e do inciso I do art. 1.º da Resolução n. 44/2013 do CNJ, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim. 3. Na hipótese dos autos, o Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que "não há informações de que o Instituto que ministrou o curso profissionalizante cursado pelo Reeducando seja conveniada com o Poder Público". Ademais, o acórdão impugnado deixou assentado que a declaração de conclusão de curso apresentada é precária, pois não consta todas as informações necessárias. 4. Mesmo que se considerasse desnecessário o credenciamento da instituição de ensino, a inidoneidade da declaração de conclusão do curso profissionalizante afirmada pela origem é um dado que, para ser revisto, demanda o imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 574.605/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020).

Demais disso, o art. 126, §2º da LEP é preciso ao mencionar tal exigência reclamada por este Juízo eis que a remição pelo estudo deverá “ser CERTIFICADAS pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.

Por fim, a certificação é um dado objetivo que gera segurança jurídica e que este Juízo considerará para todos os casos que versem sobre a matéria.

Diante do exposto, deixa-se de homologar a remição ora requerida”.

Pela documentação constante no PEP,
não há registros de que o reeducando tenha frequentado as aulas nos anos de 2020 a 2023
, mas
apenas e tão somente que realizou as provas do ENCCEJA
.

Além disso, o mencionado ofício, expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, dá conta de que ele não concluiu o Ensino Fundamental, tampouco o Ensino Médio, não havendo qualquer menção de ele ter frequentado aulas dos referidos cursos.

O recorrente invoca a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça para que a remição seja concedida
“independentemente de aproveitamento”
.

Ocorre que a mencionada Resolução dispõe, em seu artigo 3º, que
“o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais
, independentemente de aproveitamento”.

Ou seja, embora não se exija o aproveitamento, é indispensável que se comprove o número de horas em que o reeducando participou das atividades educacionais, e
esta informação não consta dos autos
.

Colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. Esta Corte tem entendido que
a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal, na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Resolução n. 391, de 2021: (a) comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional.
2. No caso,
a documentação apresentada pelo reeducando se mostrou insuficiente para atender aos referidos requisitos
. Não se mostra plausível, portanto, nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3.
O certificado de conclusão comprova apenas as horas totais do curso, mas não há documento que comprove a carga horária diária, controlada e fiscalizada efetivamente pela unidade prisional. Não há, tampouco, evidência de que a entidade, emissora do certificado do curso profissionalizante emitido por CBT/EAD, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão, pelo que não há como se aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.315.491/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023].

[...] 1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal,
a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto a demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. Nesse sentido e tendo em conta que o apenado se encontra sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013)
. 2. No tocante à leitura de obras literárias, não ficou comprovado que as mesmas foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e tampouco submetidas a prévia avaliação pela comissão avaliadora competente, portanto, não atenderam os parâmetros de validade estabelecidos na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391, de 10/5/2021. [...]
[AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022].

Portanto, ainda que se admita que o reeducando possa remir as horas de estudo
independentemente de aproveitamento
,
são indispensáveis para a sua concessão que haja
informação da carga horária de estudos
, o que não consta, como já dito, no Executivo de Pena
.

Assim, à míngua de prova de que o reeducando participou das aulas nos anos de 2020 a 2022, quando realizou as provas do ENCCEJA, deve ser mantida a decisão que indeferiu a remição almejada.

Expressamente ressalvo a possibilidade de,
caso sejam acostados novos documentos que atestem a carga horária de estudos do reeducando, o pleito pode ser objeto de reanálise pelo Juízo da Execução Penal
.

Diante do exposto, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por SILVANCREY DA SILVA JUSTINO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023